Tribunal: TJPA
Processo: 0802127-03.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802127-03.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SONIA VITORIA PEREIRA SALES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COM RENDA MODESTA. VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DA PARTE COMO OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ADVOGADA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Anulação de Débitos e Obrigação de Fazer, determinando o recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com fundamento na insuficiência dos documentos apresentados, na ausência de contracheques ou outros comprovantes de renda, na existência de veículos registrados em nome da autora e na circunstância de estar assistida por advogada particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural que apresentou declaração de imposto de renda com renda anual modesta, quando os veículos registrados em seu nome constituem objeto de impugnação na ação originária e a parte está assistida por advogada particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa natural que declara insuficiência de recursos goza de presunção relativa de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

O juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que demonstrem a falta dos pressupostos legais do benefício, devendo determinar previamente a comprovação dos requisitos quando entender insuficientes os elementos apresentados.

A declaração de imposto de renda da agravante, referente ao exercício de 2025, ano-calendário de 2024, com renda anual tributável de R$ 17.414,67 e inexistência de imposto a pagar ou a restituir, constitui documento oficial compatível com a alegação de insuficiência econômica para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A existência de veículos registrados em nome da agravante não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando a própria ação originária discute a legitimidade desses registros e dos débitos deles decorrentes, sob alegação de desconhecimento da titularidade material dos bens.

O fato jurídico controvertido que constitui o objeto central da demanda originária não pode ser utilizado como fundamento decisivo para presumir a capacidade financeira da autora antes de formada cognição suficiente sobre a efetiva titularidade, posse, uso ou disponibilidade econômica dos veículos.

A assistência da parte por advogada particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme dispõe expressamente o art. 99, § 4º, do CPC, embora possa ser considerada em conjunto com outros elementos concretos em hipóteses específicas.

O conjunto probatório apresentado não contém elementos concretos suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica da agravante, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

A concessão da gratuidade da justiça não impede posterior reavaliação pelo Juízo de origem, caso sobrevenham elementos probatórios aptos a demonstrar modificação da situação financeira da parte ou inexistência dos pressupostos legais do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo quando elementos concretos dos autos evidenciam a ausência dos pressupostos legais da gratuidade da justiça.

A declaração de imposto de renda com renda anual modesta reforça a presunção de insuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Registros de veículos cuja legitimidade constitui objeto da ação originária não bastam, por si sós, para demonstrar capacidade econômica da parte requerente da gratuidade.

A constituição de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput e § 3º; 99, §§ 2º, 3º e 4º; 100; 290; 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Agravo de Instrumento nº 0025226-54.2021.8.16.0000, 14ª Câmara Cível, Rel. Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau Cristiane Santos Leite, j. 28.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0802127-03.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
SÔNIA VITÓRIA PEREIRA SALES
.

AGRAVADOS:
ESTADO DO PARÁ E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
SÔNIA VITÓRIA PEREIRA SALES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Anulação de Débitos e Obrigação de Fazer
nº 0801708-87.2025.8.14.0009, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, determinando o recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na suposta insuficiência dos documentos apresentados, na ausência de contracheques ou outros comprovantes de renda, na existência de veículos registrados em nome da autora e na circunstância de estar assistida por advogada particular.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que comprovou sua hipossuficiência econômica mediante declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025, ano-calendário de 2024, da qual consta renda anual de R$ 17.414,67, inexistindo imposto devido ou a restituir. Argumenta, ainda, que os veículos registrados em seu nome constituem justamente o objeto da ação originária, na qual busca a declaração de inexistência de relação jurídica e a anulação de débitos vinculados a registros que afirma desconhecer. Aduz, por fim, que a constituição de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.

Por decisão monocrática anterior, foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal, apenas para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada quanto à exigibilidade imediata das custas iniciais e à cominação de cancelamento da distribuição, permanecendo mantida, por ora, a determinação de correção do valor da causa.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela revogação da tutela recursal, sob o argumento de que a parte agravante não teria comprovado suficientemente sua incapacidade financeira, especialmente diante da existência de veículos registrados em seu nome.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e concedido à agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, com determinação de recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.

Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não possuir recursos suficientes para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, é certo, de presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Por sua vez, o art. 99, § 2º, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes disso, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos respectivos requisitos. Ademais, o art. 99, § 4º, do CPC é expresso ao consignar que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.

No caso concreto, a agravante instruiu o pedido com declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025, ano-calendário de 2024, na qual consta renda anual tributável de R$ 17.414,67, além da inexistência de imposto a pagar ou a restituir. Tal elemento, ao menos no contexto probatório ora apresentado, revela situação econômica compatível com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Não se ignora que a mera declaração de hipossuficiência não vincula automaticamente o julgador. Todavia, no presente caso, há documento fiscal oficial indicando renda modesta, circunstância que reforça a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não havendo prova suficientemente robusta, neste momento, capaz de afastá-la.

Quanto ao fundamento relativo à existência de veículos registrados em nome da agravante, verifica-se que tal circunstância não se revela suficiente, por si só, para demonstrar capacidade econômica. Isso porque a própria ação originária tem por objeto a discussão acerca da legitimidade desses registros e dos débitos deles decorrentes, sustentando a autora que desconhece a titularidade material dos veículos e que os registros teriam sido realizados sem sua anuência.

Assim, mostra-se inadequado utilizar, como elemento decisivo para indeferir a gratuidade da justiça, justamente o fato jurídico controvertido que constitui o objeto central da demanda originária. Em outros termos, se a ação pretende discutir a validade dos registros veiculares atribuídos à autora, não é juridicamente prudente presumir sua capacidade financeira com base nesses mesmos registros, antes de formada cognição suficiente sobre a efetiva titularidade, posse, uso ou disponibilidade econômica dos bens.

Também não subsiste o fundamento relacionado à constituição de advogada particular. A legislação processual é expressa ao afastar esse óbice, nos termos do art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil. A contratação de patrono privado pode, em determinados casos, ser considerada em conjunto com outros elementos concretos, mas não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para indeferir o benefício.

Segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE COMPROVADA A PARTIR DE PROVA DOCUMENTAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0025226-54.2021.8 .16.0000 - Mandaguari - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CRISTIANE SANTOS LEITE - J. 28 .03.2022) (TJ-PR - AI: 00252265420218160000 Mandaguari 0025226-54.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 28/03/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça consignou que a decisão agravada se mostra dissociada das provas constantes dos autos, destacando a existência de fatura de energia elétrica em valor módico, a declaração de imposto de renda com renda anual de R$ 17.414,67, bem como a circunstância de que os veículos registrados em nome da agravante constituem objeto de impugnação na própria demanda originária.

Desse modo, à luz do conjunto probatório até então formado, não há elementos concretos suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica da agravante, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada para conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Ressalte-se, por oportuno, que a concessão da gratuidade da justiça não impede posterior reavaliação pelo Juízo de origem, caso sobrevenham elementos probatórios aptos a demonstrar modificação da situação financeira da parte ou inexistência dos pressupostos legais do benefício, nos termos do art. 98, § 3º, e art. 100 do CPC, conforme o caso.

Por fim, considerando o julgamento de mérito do presente agravo, fica confirmada a tutela recursal anteriormente deferida, agora substituída pelo provimento definitivo do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
conceder à agravante SÔNIA VITÓRIA PEREIRA SALES os benefícios da gratuidade da justiça
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Anulação de Débitos e Obrigação de Fazer nº 0801708-87.2025.8.14.0009.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, servindo a presente decisão como mandado/ofício.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026